Tribunal: STF
Processo: AI 458296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Exceção de
pré-executividade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à
CF/88. 3. Fundamentos da decisão agravada não afastados (art. 317, §
 1o, do RISTF). 4. O fato de a decisão se revelar desfavorável à
agravante não configura negativa de prestação jurisdicional. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento